Tribunal: TJDFT
Processo: 0733374-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SISTEMAS DISPONÍVEIS. CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de citação por edital em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos que autorizam a citação por edital foram preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação deve ser realizada de forma pessoal como regra. A modalidade de citação por edital trata-se de medida extraordinária e será utilizada pelo Juízo somente quando as tentativas de citação postal e por oficial de justiça forem esgotadas.
4. A existência de sistemas de pesquisa não consultados para a localização de endereços da agravada inviabiliza a citação editalícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A citação por edital pode ser realizada em execução fiscal. Exige-se, no entanto, que o exequente tenha diligenciado efetivamente para a localização de endereços do executado, sem sucesso”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 8o, III; CPC, art. 256, caput, II e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 414/STJ; TJDFT, AI 07321479520258070000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 10.9.2025; TJDFT, AI 07292708520258070000, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 20.8.2025.